Tribunal: CARF
Processo: 10215.720086/2011-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10215.720086/2011-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.097 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
RAIMUNDO ROSINALDO MOTA RABELO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente são passíveis de dedução as despesas de custeio efetivas e necessárias
à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, desde que
devidamente comprovadas com documentos hábeis idôneos escriturados em
Livro Caixa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de notificação de lançamento emitida contra o contribuinte acima identificado
para cobrança do Imposto de Renda Pessoa Física, devido no ano-calendário 2007,
exercício 2008, no valor de R$ 8.918,13, que acrescido de multa de ofício e juros de
mora calculados até 31/01/2011, atingiu o montante de R$ 18.123,41, às fls. 24/27.
A autuação decorreu de procedimento de revisão de sua Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física (DIRPF) do Exercício 2008, tendo sido apurada a seguinte
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10215.720086/2011-90
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.097 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10215.720086/2011-90

infração: Dedução indevida de despesas de Livro Caixa, pleiteadas indevidamente pelo
contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2008, ano-
calendário 2007, no valor de R$ 37.293,08, em razão de o contribuinte ter sido
devidamente notificado e não ter apresentado nenhum comprovante de despesa
dedutível em Livro-Caixa.
Em 08/02/2011, o contribuinte foi cientificado da notificação de lançamento no
046590967194443, que substituiu integralmente a notificação anterior, conforme Aviso
de Recebimento (AR), às fls. 35, apresentando impugnação ao lançamento em
10/03/2011, às fls. 03/16, onde alegou, em síntese:
- apresentou justificativa, a qual foi rejeitada sob argumentação de não ter apresentado
documentos que comprovem rendimentos oriundos de prestação de serviço como
autônomo e recebeu nova notificação de lançamento no 2008/046590967194443, porém,
referente à mesma declaração supramencionada.
-, impugna a afirmação de dedução indevida de despesa em livro caixa, visto que
exerce, de fato e de direito, há mais de vinte anos a profissao de técnico em
contabilidade, sendo, portanto, contemplado com o disposto no art. 75 do Decreto no
3.000/99.
- vale ressaltar que consta nos campos da declaração atacada, especificamente o da
natureza da ocupação, o código 11, correspondente a profissional liberal ou autônomo
sem vínculo de emprego, e, na da ocupação principal, o código 351, correspondente a
técnico das ciências administrativas e contábeis.
- na declaração, não consta qualquer indício de que os rendimentos declarados se
referem a qualquer vínculo empregatício, posto que oriundo de prestação de serviço de
contabilidade, ou seja, contemplado pelo art. 75 do Decreto no 3.000/99.
- o que se observa pela análise da notificação de lançamento ora impugnada, é que a
mesma foi lavrada sem a preocupação pela busca da verdade real dos fatos tributários,
que deve nortear a fiscalização tributária.
- ademais, o princípio da presunção de inocência vem contido no art. 5o, LVII da CF e
funciona como uma garantia que ninguém será considerado culpado até o trânsito em
julgado de sentença penal condenatória, que incide também no processo administrativo.
- não se julga mais administrativamente pelo fator político, onde a vontade da
Administração Pública era a prevalente, independentemente da materialidade ou das
provas do procedimento serem contrárias ao entendimento do poder público.
- o único entendimento é de que no processo administrativo, o ônus da prova incumbe à
Administração, autora do procedimento, e inverter essa posição se afigura como ilegal e
inadmissível em um Estado de Direito.
- não se pode condenar o contribuinte/defendente baseado no motivo de não ter
apresentado documentos que comprovem rendimentos oriundos de prestação de serviço
como autônomo, cabendo à Administração Pública demonstrar e provar a culpa, sem
deixar de lado o zelo no trato investigativo.
- em mero campo argumentativo, estranha-se a glosa de valores diferentes expressados
em cada uma das notificações de lançamento, pois se supostamente a dedução foi
indevida, deveria atacar o valor integral e não parte dele inicialmente.
- requer a procedência da impugnação para cancelar o crédito tributário, objeto da
notificação de lançamento impugnada.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.097 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10215.720086/2011-90

LIVRO CAIXA.
As despesas escrituradas em Livro Caixa e deduzidas na declaração de ajuste anual
estão condicionadas à veracidade dos gastos efetuados, previstos em lei e necessários à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, comprovados por documentos
hábeis e idôneos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/06/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 11/07/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) possibilidade de juntada de provas em sede recursal
b) as despesas escrituradas no livro caixa estão comprovadas nos autos
c) aplicação do princípio da verdade material na apreciação das provas
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação, objeto do Recurso Voluntário, sob
reanálise deste Colegiado é a dedução indevida de livro caixa, no valor de R$ 37.293,08.
Do Mérito
A autoridade lançadora lavrou a presente infração fundamentando-a na descrição
dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 32), como segue:
Contribuinte devidamente notificado não apresentou nenhum comprovante de
despesa dedutível em livro-caixa.
Já a decisão anterior optou por manter o lançamento (e-fls. 42/44), pelos seguintes
motivos:
O argumento do impugnante de que teria adotado os procedimentos corretos
quanto ao preenchimento dos campos relativos à atividade exercida e rendimentos
auferidos de pessoa jurídica como autônomo, não tem o condão de elidir o
lançamento, posto que o contribuinte deveria ter apresentado o Livro-Caixa e os
respectivos documentos que embasaram sua escrituração pra comprovar que se trata
de rendimentos decorrentes de serviços prestados sem vínculo empregatício e que as
despesas relacionadas à atividade poderiam ser deduzidas na apuração da base de
cálculo do imposto de renda.
...
Constata-se, assim, que o contribuinte, apesar de demonstrar conhecimento da
infração apurada e dos requisitos legais exigidos para fazer jus à dedução de despesas
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.097 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10215.720086/2011-90

escrituradas em Livro Caixa, não fez qualquer comprovação documental, a fim de ter
o seu pedido de cancelamento da glosa deferido.
Com efeito, a comprovação da despesa e sua respectiva escrituração no Livro
Caixa são indispensáveis para admissibilidade da respectiva dedução, pois a legislação
reproduzida, além de exigir a comprovação de que os rendimentos declarados sejam
provenientes do trabalho sem vínculo empregatício, impõe, também, a comprovação
da efetividade das despesas, com a sua respectiva escrituração no Livro Caixa.
...
O litigante deveria ter aduzido as provas que militassem em seu favor. Os
documentos e Livro Caixa, exigidos pela legislação fiscal, deveriam estar na posse do
contribuinte e ser apresentados por ocasião da impugnação. Trata-se, pois, de provas
facilmente obtidas, desde que existentes.
A legislação no tocante ao direito à dedução das despesas a título de Livro Caixa,
o Decreto no 3.000/99, assim dispõe, in verbis:
Art.75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 4o,
inciso I):
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
(...)
Art.76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita mensal
da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, §3o).
§1o O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário, não será
transposto para o ano seguinte (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, §3o).
§2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas, mediante
documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos em seu poder, à
disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência (Lei no
8.134, de 1990, art. 6o, §2o).
Assim, para fazer jus a dedução de despesas com livro caixa o interessado deve
comprovar que os rendimentos recebidos não são do trabalho assalariado, sendo possível deduzir
as despesas com: a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários; emolumentos pagos a terceiros; e as despesas de custeio
pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
Para isto deve comprovar a veracidade das receitas e despesas mediante
documentação idônea, escrituradas em livro caixa.
Como visto, o julgamento anterior, manteve a exação em virtude do o interessado
não ter comprovado a natureza dos rendimentos recebidos, não ter apresentado o livro caixa
devidamente escriturado, bem como não ter apresentado os documentos que embasaram sua
escrituração.
Pois bem!
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.097 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10215.720086/2011-90

Com a sua peça inicial, o interessado não juntou nenhum documento para
comprovas a regularidade de suas deduções.
Agora no seu recurso voluntário o interessado junta aos autos
documentos/comprovantes de despesas (e-fls. 55/230).
Analisando os documentos apresentados verifica-se que o livro caixa não constou
do rol de documentos apresentados.
Além disso, também não há nos autos nenhum documento que comprove a
natureza dos rendimentos recebidos.
Portanto, entendo, s.m.j., ser insuficiente a documentação apresentada, com a peça
recursal, para fins de comprovação da regularidade das despesas glosadas neste lançamento.
Assim, voto pela manutenção integral desta notificação de lançamento.
Conclusão
Pela análise dos documentos apresentados, entendo que o contribuinte não logra
êxito em suas argumentações recursais.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 236
DF CARF MF
Original